Tribunal: TJES
Processo: 0000998-81.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000998-81.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000998-81.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO –
O
MISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO JULGADO –
POSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA -
EMBARGOS PROVIDOS.

1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
No caso focado, restou ausente no acórdão a análise e o reconhecimento da compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência no tocante ao crime de posse ilegal de arma de fogo.
3
.
Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000998-81.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGUINALDO BARBOSA DE FREITAS LIPPAUS
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais, a defesa sustenta omissão no acórdão na valoração da confissão do réu e sua compensação com a circunstância agravante da reincidência.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico, de fato, a ocorrência de omissão a ser sanada, tendo em vista que a decisão atacada não apreciou o pleito de reconhecimento da confissão do réu e sua consequente compensação com a circunstância agravante da reincidência.

Denota-se dos autos, em relação ao crime do artigo 12, do Estatuto do Desarmamento que o probo magistrado ao entabular a pena em sua segunda e terceira fase, assim sentenciou,
in verbis
:

“
Presente a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, pelo que atenuo a pena privativa de liberdade em 03 (três) meses, passando a vigorar em 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO.

Considerando a incidência da
circunstância agravante da reincidência
, prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, comprovada através do Relatório de Informações Completas da Pessoa — SIEP (fis. 12 1/122) agravo a pena privativa de liberdade em 06 (seis) meses, tornando-a definitiva em 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, ante a inexistência de causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas. (grifos nossos).

Portanto, à luz da jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, imperioso se torna a compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Assim sendo, mantenho a pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa
, que torno definitiva, ante a dita compensação na segunda fase dosimétrica, e também, em razão da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Levando-se em conta que em relação ao artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, foi fixada a pena definitiva de
09 (nove) meses de detenção
, e atento à regra insculpida no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva do réu em 02 (dois) anos de detenção e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto, por se tratar de réu reincidente.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória

É como voto.

Portanto, à luz do exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
E DOU-LHE
PROVIMENTO
para sanar a omissão nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)